Tribunal: TJMT
Processo: 1038172-40.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038172-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), THIAGO GONZAGA DA SILVA - CPF: 063.375.451-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (IMPETRANTE), DIONNWEITH MARTINS COSTA - CPF: 027.119.681-54 (PACIENTE), Juízo da terceira vara criminal da comarca de Pontes e Lacerda (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO SUPERVENIENTE NOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS (265 KG DE COCAÍNA E PASTA BASE). NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. TENTATIVA DE FUGA NO MOMENTO DA ABORDAGEM. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos de processo criminal oriundo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), no qual o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, após ser abordado na posse de 265,900 kg de entorpecentes (224,700 kg de cocaína e 41,350 kg de pasta base).

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente da omissão do juízo em apreciar pedido de revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

1. A superveniência de decisão judicial que aprecia o pedido de revogação da prisão preventiva torna prejudicado o habeas corpus impetrado com fundamento na demora na apreciação do pleito.

2. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (265,900 kg de cocaína e pasta base) constitui circunstância que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. A tentativa de fuga do paciente no momento da abordagem policial, inicialmente em alta velocidade e, em seguida, a pé, evidencia risco concreto de evasão e de frustração da aplicação da lei penal.

4. A localização da comarca em região fronteiriça com a Bolívia, aliada à elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, reforça o risco de evasão do distrito da culpa e a necessidade de garantia da aplicação da lei penal.

5. As condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida quando a necessidade da prisão decorre das circunstâncias concretas do caso.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes quando demonstrada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e Tese: Ordem parcialmente prejudicada e denegada.

Tese de julgamento: 1. A superveniência de decisão judicial que aprecia o pedido formulado pela defesa torna prejudicado o habeas corpus impetrado com fundamento na demora na apreciação do pleito. 2. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos constitui circunstância que, por si só, demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. A tentativa de fuga no momento da abordagem policial evidencia risco concreto de evasão e justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal; arts. 282, § 6º, 312, 313, 316, 647 e seguintes do Código de Processo Penal; art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Enunciado Criminal nº 43 do TJMT; HC n° 1025146-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, TJMT; HC 484.654/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, STJ; AgRg no HC n. 892.531/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, STJ; HC 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, STJ.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Dionnweith Martins Costa
,

qualificado, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal nos autos nº 1005379-09.2025.8.11.0013, oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15/09/2025 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 16/09/2025.

Alega o impetrante que foi protocolado pedido de revogação da custódia há quase 30 (trinta) dias, no entanto, a autoridade indigitada coatora não se manifestou sobra o pleito até a presente data.

Aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que há excesso de prazo para apreciação do pedido de revogação da custódia.

Sustenta que não há fundamentação concreta para a manutenção da medida extrema, além de não estarem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Narra que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a segregação do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas (Id. 325345397). Juntou documentos (Ids. 325349390 a 325353358).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 326286878).

As informações foram prestadas (Id. 327829379).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela extinção do processo, pela perda superveniente do objeto e, em caso de análise do mérito, pela denegação da ordem (Id. 328356882), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS. - TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 10.343/2006) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PLEITO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS NÃO APRECIADO PELO JUÍZO -INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO, OU SUBSIDIARIAMENTE, SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO INJUSTIFICADA E NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS
. Decisão superveniente nos autos de origem, apreciando o pedido formulado pela defesa e mantendo a prisão preventiva do paciente - Perda do objeto.
Em caso de análise do mérito
: Não acolhimento. Materialidade e indícios de autoria amplamente evidenciados - Prisão que preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal – Relevante quantidade de entorpecentes e risco de reiteração delitiva evidenciados – Necessidade de garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal – Risco de fuga/evasão do distrito da culpa – Ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, no caso vertente – Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a manutenção da segregação.
Parecer pela extinção do feito, em razão da perda do objeto, ou, no mérito, pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de restituir a liberdade ambulatorial de
Dionnweith Martins Costa
,

que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal nos autos nº 1005379-09.2025.8.11.0013, oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como coatora.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia
15/09/2025
, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no dia 16/09/2025.

Segundo a narrativa do auto de prisão em flagrante, policiais militares receberam informações de que um veículo VW/Saveiro, cor prata, estaria sendo utilizado para o transporte de entorpecentes. Após diligências, localizaram o automóvel nas proximidades do Supermercado Farturão e deram ordem de parada, utilizando sinais sonoros e luminosos da viatura. Os ocupantes do veículo não obedeceram à ordem, empreendendo fuga em alta velocidade. Após perseguição, ambos abandonaram o veículo e tentaram fugir a pé, sendo imediatamente abordados pela guarnição.

Durante a busca veicular, foram encontradas 08 (oito) sacolas verdes na carroceria do automóvel, contendo 206 (duzentos e seis) tabletes de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 224,700 kg (duzentos e vinte e quatro quilos e setecentos gramas), além de 40 (quarenta) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, com peso de 41,350 kg (quarenta e um quilos e trezentos e cinquenta gramas), totalizando cerca de 265,900 kg de entorpecentes.

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de
THIAGO GONZAGA DA SILVA E DIONNWEITH MARTINS COSTA
, já qualificados nos autos, preso no dia 15 de setembro de 2025, às 17h32min, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas tipificado no artigo 33 da Lei 11.340/2006.

Com efeito, o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, das testemunhas, bem como interrogatório do indiciado, assinados por todos. Constam, ainda, a nota de culpa e de ciência das garantias constitucionais. Ademais, a prisão foi efetuada nos termos dos artigos 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão porque
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Passo, doravante, à análise da decretação da prisão preventiva ou concessão de liberdade.

Narra o Auto de Prisão em Flagrante, em resumo, que no dia 15 de setembro de 2025, por volta das 14h30min, Policiais Militares receberam informações de que um veículo VW/Saveiro, cor prata, estaria sendo utilizado para o transporte de entorpecentes. Após diligências, localizaram o automóvel nas proximidades do Supermercado Farturão e deram ordem de parada, utilizando sinais sonoros e luminosos da viatura, contudo, não obedeceram à ordem, empreendendo fuga em alta velocidade.

Após perseguição, ambos abandonaram o veículo e tentaram fugir a pé, sendo imediatamente abordados pela guarnição.

Consta, ainda, que durante a busca veicular, foram encontradas 08 (oito) sacolas verdes na carroceria do automóvel, contendo 206 (duzentos e seis) tabletes de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 224,700 kg (duzentos e vinte e quatro quilos e setecentos gramas), além de 40 (quarenta) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, com peso de 41,350 kg (quarenta e um quilos e trezentos e cinquenta gramas), totalizando cerca de 265,900 kg de entorpecentes.

Em razão desses fatos, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante dos custodiados Thiago Gonzaga da Silva e Dionnweith Martins Costa pela suposta prática do crime de tráfico de drogas tipificado no artigo 33 da Lei 11.340/2006.

Por fim, a douta autoridade policial representou conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva e a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos do aparelho celular apreendido.

Vieram aos autos o laudo de constatação das substâncias apreendidas, que apontou positivo para a presença de “
cocaína e pasta base
”, conforme consta no Laudo Pericial carreado ao ID: 208160419.

De início, há de se afastar, a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5º, inciso LXI. Assevero que nesta quadra processual a dúvida pende em favor da sociedade e não do flagrado (princípio do in dubio pro societate).

Nesse sentido:

“Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar; não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva” (
RTJ 64/77
).

Como é cediço, o art. 312 do Código de Processo Penal, dispõe acerca dos requisitos para constrição cautelar nos termos seguintes: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Nesse contexto, tem-se que a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “
fumus comissi delicti
” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “
periculum libertatis
” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, qual seja “
fumus comissi delicti
”, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do auto de prisão em flagrante (ID: 208160345), boletim de ocorrência (ID: 18383246), Laudo Pericial nº 532.3.10.8999.2025.052861-A01 (ID: 208160419), Termo de Exibição e Apreensão (ID: 208160406), bem como pelas declarações colhidas perante a autoridade policial.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao segundo requisito, qual seja o “
periculum libertatis
”, assim, a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal,
ou para assegurar a aplicação da lei penal – CPP, art. 312
, diante da notória atividade delituosa desenvolvida de forma reiterada pelos custodiados.

Os relatórios preliminares juntados pela Autoridade Policial trazem elementos suficientes no sentido de que os flagrados possam estar envolvidos na prática do crime.

Portanto, torna-se indiscutível a necessidade de se acautelar a ordem pública em razão da difusão da droga na sociedade, pois há grande probabilidade do custodiado, em liberdade, continuarem contribuindo para a proliferação de drogas.

Nesse contexto, o Enunciado n. 6, da TCCR/TJMT: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

A gravidade concreta da conduta é inegável, não apenas pela natureza das drogas (cocaína e pasta base), mas principalmente pela quantidade expressiva apreendida cerca de 265 kg. Tal circunstância demonstra inequívoco risco à ordem pública, justificando a manutenção da custódia cautelar.

Nesse sentido, o enunciado nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT é claro: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Acrescenta-se que os autuados tentaram se evadir da abordagem policial, inicialmente em alta velocidade e, em seguida, a pé, o que evidencia risco concreto de fuga e de frustração da aplicação da lei penal.

Dessa forma, a necessidade de garantia da ordem pública, está consubstanciada, no caso em exame,
na patente probabilidade de contumácia de tráfico de drogas e abalo social que a liberdade dos autuados ocasionam
, razão pela qual a conversão da prisão em preventiva é medida que se impõe, para evitar-se que ele volte a praticar crimes.

De outro norte, a defesa sustenta que as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão,

no entanto, ressalto o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Outrossim, apesar da defesa afirma que os acusados são usuários, como se sabe “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017."

Portanto, estando evidenciada a necessidade de garantir a ordem pública, inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas (CPP, art. 319), conforme prega o art. 282, inc. I, do CPP, vez que inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alterativas à prisão. Vejamos:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

Assim sendo, mister a decretação da prisão preventiva, à luz do art. 313, I e II, do CPP.

Da quebra do sigilo de dados:

Consta dos autos a apreensão de dois aparelhos celulares (um Samsung e um Apple), havendo representação da autoridade policial pela quebra de sigilo. A medida mostra-se adequada e necessária à elucidação dos fatos, visando identificar outros envolvidos e o destino da droga.

A Constituição Federal estabelece o sigilo das comunicações telefônicas e de dados, conforme se constata do seu art. 5º, inc. XII, como forma de preservar a intimidade dos cidadãos, tendo como objetivo primordial garantir que a vida particular de cada um permaneça a salvo das indiscrições de particulares ou de entes públicos.

Entretanto, o direito à mencionada inviolabilidade, ainda que em se tratando de uma garantia constitucional, ostenta um caráter relativo, justamente por sua natureza individual. Ou seja, está submisso aos interesses da coletividade, até porque o exercício de liberdades individuais não pode ser utilizado como pretexto à prática de ilícitos.

Assim, aplicando-se o princípio constitucional da proporcionalidade, afasta-se a garantia individual para resguardar os interesses públicos, em razão do que, preenchido os requisitos da legislação especial, poderá o Magistrado determinar a quebra do sigilo telefônico e de dados.

Consigno que a quebra de sigilo dos dados armazenados nos aparelhos celulares e eletrônicos, somente é admitida quando houver indício razoável da autoria ou participação em infração penal, sendo necessária para melhor elucidação dos fatos, o que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E DE APLICATIVOS MENSAGENS INSTANTÂNEAS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO NA ORIGEM. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO A FIM DE ELUCIDAR EVENTUAL POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1. Os dados armazenados nos aparelhos celulares decorrentes de envio ou recebimento de dados via mensagens SMS, programas ou aplicativos de troca de mensagens (dentre eles o "WhatsApp"), ou mesmo por correio eletrônico, dizem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, sendo, portanto, invioláveis, no termos do art. 5°, X, da Constituição Federal. Assim, somente podem ser acessados e utilizados mediante prévia autorização judicial, nos termos do art. 3° da Lei n. 9.472/97 e do art. 7° da Lei n. 12.965/14. Precedente do STJ. 2. No caso sob exame, visando a elucidar eventual possibilidade de estar-se diante de organização criminosa, o parquet federal solicita a quebra de sigilo de dados já existentes nos equipamentos apreendidos. Nesse instante, é que se mostra imprescindível a utilização de mecanismo hábil a chancelar a 'opinio delicti", pois a postulada quebra de sigilo permitirá autenticar, ou não, a suspeita de outros envolvidos nessa disseminação de moeda falsa 3. Apelação provida. (TRF4, ACR 5006118-44.2018.4.04.7204, SÉTIMA TURMA, Relator LUIZ CARLOS CANALLI, juntado aos autos em 13/02/2019)”

No caso em tela, não se pleiteou interceptação telefônica, mas quebra de sigilo e busca expropriatória de dados constantes em aparelhos eletrônicos (celulares, HD, pendrive, notebook), o que se justifica no caso, tendo em vista a vinculação em potencial dos referidos aparelhos com as condutas penalmente relevantes delineadas.

Assim sendo, o deferimento da quebra do sigilo e a busca expropriatória de dados constantes nos aparelhos apreendidos é de rigor no presente caso.

Nos termos do art. 5º, XII, da Constituição Federal e da Lei nº 9.472/97, autorizo a quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos aparelhos apreendidos, limitada à investigação criminal e sob a fiscalização judicial.

Da autorização para incineração dos entorpecentes:

Considerando o disposto no art. 50, § 3º e 4º, da Lei 11.343/06, e o risco que representa a guarda de grande quantidade de drogas em repartição policial,
AUTORIZO A INCINERAÇÃO
imediata do material entorpecente apreendido, devendo ser observadas as formalidades legais.

Ante o exposto, com fulcro no art. 310, II c/c arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante e
CONVERTO
a prisão em flagrante de
THIAGO GONZAGA DA SILVA E DIONNWEITH MARTINS COSTA
em
PRISÃO PREVENTIVA
. [...]”
(Id. 325349399, p. 75/80)

Alega o impetrante que, em 30/09/2025, a defesa técnica protocolou perante o juízo de origem pedido de revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. Contudo, mesmo após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público em 15/10/2025, o juízo não teria apreciado o pedido de liberdade formulado pela defesa, limitando-se a determinar a notificação dos acusados para apresentação de defesa preliminar, em decisão proferida em 22/10/2025.

Sustenta que a omissão injustificada do juízo em apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva configura constrangimento ilegal, mormente pelo fato de que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a prisão do paciente.

De início, verifico que o presente
writ
encontra-se parcialmente prejudicado em razão da perda superveniente do objeto.

Com efeito, um dos fundamentos da impetração consistia na alegação de omissão injustificada do juízo de origem em apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa em 30/09/2025.

Contudo, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 327829379), em 09/11/2025 foi proferida decisão nos autos de origem apreciando o pedido de liberdade formulado pela defesa, tendo sido mantida a segregação cautelar do paciente,
in verbis
:

“[...] A prisão preventiva permanece devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente na
garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
e da
expressiva quantidade e natureza da droga apreendida
.

No caso, foram apreendidos
mais de 265 kg de entorpecentes
(sendo
224,700 kg de cocaína
e
41,350 kg de pasta base
), acondicionadas em tabletes e transportados em
veículo de carga
.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a
quantidade e a natureza da droga
são elementos idôneos para justificar a custódia cautelar, uma vez que evidenciam a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva.

Nesse caminho, colaciono o entendimento exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em que nos autos de HC n° 1025146-72.2025.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, decidiu:

“A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito,
evidenciada pela quantidade expressiva de droga apreendida
(aproximadamente 4kg de cocaína), substância de alto potencial lesivo. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP”. (...) (N.U 1025146-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

Ainda que o acusado seja primário, possua residência fixa e exerça atividade lícita - como alega a defesa -, tais circunstâncias não são suficientes, por si só, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

Assim, dispõe o Enunciado Criminal n. 43 do TJ-MT: “INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Em situação ainda mais análoga, o Tribunal manteve a prisão de acusado flagrado com quantidade e natureza semelhantes de entorpecente:

“1. A apreensão de relevante quantidade de drogas de natureza deletéria (200 tabletes de substância análoga à cloridrato de cocaína, perfazendo o montante de 217,15 kg – sendo 170 tabletes apreendidos em posse do apelante), justamente pela capacidade de atingir um vultoso número de pessoas e prejudicar consideravelmente a saúde pública, sinaliza o maior desvalor da conduta e constitui fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública. Inteligência do Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas” (...)(N.U 1016149-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022).

Assim, a apreensão de
265 kg de cocaína e pasta base
no presente caso supera inclusive os parâmetros considerados nos precedentes acima citados, revelando a
gravidade singular da conduta
e a
concreta ameaça à ordem pública
, o que justifica a manutenção da prisão preventiva, em especial por essa comarca encontrar-se em região fronteiriça com a Bolívia, facilitando a entrada de drogas, assim como o próprio Garimpo Ilegal, que vem sendo dois fatores interligados nas práticas delitivas envolvendo o tráfico de drogas, e inclusive sendo necessário a cautela diante da possível evasão do distrito da culpa pela elevada quantidade de entorpecentes apreendida, sendo necessária a garantia da aplicação da lei penal.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são inaplicáveis no caso concreto, diante da inadequação e insuficiência para conter o risco à ordem pública. A gravidade da infração, aliada à tentativa de fuga do acusado no momento da abordagem policial, reforça a necessidade da prisão cautelar.

Os elementos constantes dos autos, como o boletim de ocorrência, os depoimentos dos policiais militares, o laudo pericial definitivo e o auto de prisão em flagrante, apontam indícios suficientes de autoria. O acusado foi flagrado na posse do veículo onde estavam ocultas as substâncias entorpecentes, tendo tentado evadir-se da abordagem policial, o que reforça a suspeita de envolvimento direto na prática delitiva.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa de Dionnweith Martins Costa, mantendo-se a prisão preventiva anteriormente decretada, por estarem presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

Ademais, cumpre ressaltar que o artigo 316 do Código de Processo Penal prevê o prazo de 90 dias para reanalisar a prisão, observa-se que esta havia sido convertida em prisão em flagrante em preventiva na data de
16 de setembro de 2025
, não havendo excesso ou constrangimento da sua manutenção até o momento, já que não houve nenhuma alteração fática a ensejar a sua revogação.

No mais, aguarde-se a apresentação da defesa preliminar por parte de Thiago Gongaza Silva, ressaltando-se que todas as demais teses defensivas serão apreciadas de forma conjunta, oportunamente.". [...]”
(Id. 327829379)

Nesse contexto, resta evidenciada a perda do objeto do
habeas corpus
no que tange à alegação de omissão judicial, uma vez que o pedido de revogação da prisão preventiva já foi devidamente apreciado pelo juízo de origem, afastando o alegado constrangimento ilegal nesse ponto específico.

A propósito, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a superveniência de decisão judicial que aprecia o pedido formulado pela defesa torna prejudicado o
habeas corpus
impetrado com fundamento na demora na apreciação do pleito.

Todavia, remanesce o interesse processual quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, razão pela qual passo à análise do mérito da impetração nesse ponto.

No que concerne à alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, entendo que não assiste razão ao impetrante.

A prisão preventiva, como medida cautelar de natureza processual, encontra fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, que estabelece como pressupostos para sua decretação a prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria, além da demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela, o juiz plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda/MT analisou a presença do
“fumus comissi delicti”
, e, razão dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, além do
“periculum libertatis”
, lastreada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se amplamente demonstrados pelos elementos constantes do inquérito policial, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial que atestou a natureza e quantidade das substâncias apreendidas (224,700 kg de cocaína e 41,350 kg de pasta base, totalizando 265,900 kg de entorpecentes), termo de exibição e apreensão, além dos depoimentos colhidos perante a autoridade policial.

Quanto ao
“periculum libertatis”
, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como a posterior decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, fundamentaram-se em elementos concretos que evidenciam a necessidade da segregação para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

No caso, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, com base na gravidade concreta do delito supostamente praticado, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido (265 kg) de cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína.

Ressaltou na decisão que o paciente tentou empreender fuga no momento da abordagem policial, o que justifica a manutenção da segregação para garantir a aplicação da lei penal.

Com efeito, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (265,900 kg de cocaína e pasta base) constitui circunstância que, por si só, demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, em consonância com o Enunciado nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual
"a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva"
.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a natureza e a quantidade da droga apreendida são elementos idôneos para justificar a prisão preventiva, uma vez que evidenciam a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva.

Ademais, conforme destacado nas decisões proferidas pelo juízo de origem, o paciente tentou se evadir da abordagem policial, inicialmente em alta velocidade e, em seguida, a pé, o que evidencia risco concreto de fuga e de frustração da aplicação da lei penal, reforçando a necessidade da segregação cautelar também por esse fundamento.

Cumpre ressaltar, ainda, que a comarca de Pontes e Lacerda encontra-se em região fronteiriça com a Bolívia, circunstância que, aliada à elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, reforça o risco de evasão do distrito da culpa e a necessidade de garantia da aplicação da lei penal.

Nesse sentido, o Código Processual Penal, de maneira clara, em seu artigo 312,
“caput”
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
que restaram demonstrados, por meio dos elementos concretos acima delineados.

Ademais, o paciente foi denunciado pelo Órgão Ministerial pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Id. 325353358, p. 55/59).

Conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem o condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Nesse sentido, o Enunciado Criminal nº 43 do TJMT é claro ao dispor que
"as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis"
.

Demonstrada a necessidade da segregação do paciente, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas.

Neste sentido:

[...] A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 4. No caso, após se desentender com sua companheira, o agravante voltou-se contra ela com o objetivo de atingi-la com uma faca, momento em que o padrasto da ofendida interveio com o objetivo de evitar a conduta criminosa. Além disso, destacaram as instâncias de origem que a vítima já teria sido agredida pelo agravante em outras ocasiões, "classificando[-o] como insolente, por meio da expressão 'desaforento (cf. mídia), o qual, mesmo na presença dos demais familiares da vítima, não se mostrou inibido em praticar a conduta delitiva" (e-STJ fl. 66). Tais circunstâncias denotam a periculosidade do réu e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes.
5.

No mais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
. 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 892.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.) (negritou-se)

Isso porque, conforme já demonstrado, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, aliada à tentativa de fuga no momento da abordagem policial, revela que as medidas cautelares alternativas à prisão seriam inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública”
(HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
parcialmente prejudicada
a ordem, em razão da perda superveniente do objeto quanto à alegação de omissão judicial e, no mérito,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Dionnweith Martins Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026